Tribunal: STF
Processo: ARE 1251170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 7º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO FISCAL. APURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO NA ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA CORTE A QUO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Detectado erro material, de rigor a sua correção. Retificação de erro material para afastar a aplicação da Súmula nº 287/STF.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos somente para retificação de erro material.